Tribunal: TJSP
Processo: 1025837-10.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as sequelas que acometem os membros inferiores do autor não repercutem na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".